Tribunal: TJSP
Processo: 0170809-48.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Agente de Segurança Penitenciária inativo – Pleito que visa o recebimento da Gratificação de Suporte a Atividade Penitenciária (GSAP), Gratificação por Atividade Penitenciária (GAP) e Adicional de Local de Exercício (ALE) - – V. acórdão que, por unanimidade de voto, deu provimento ao recurso do autor e parcial provimento ao recurso da FESP, reformando a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Agente de Segurança Penitenciária inativo – Pleito que visa o recebimento da Gratificação de Suporte a Atividade Penitenciária (GSAP), Gratificação por Atividade Penitenciária (GAP) e Adicional de Local de Exercício (ALE) - – V. acórdão que, por unanimidade de voto, deu provimento ao recurso do autor e parcial provimento ao recurso da FESP, reformando a sentença de parcial procedência - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905 STJ e RE representativo da controvérsia no 870.947/SE, Tema 810, STF, DJe 20/11/2017 com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos – Manutenção do V. Acórdão que deu provimento ao recurso do autor e parcial provimento ao recurso da FESP, com adequação aos paradigmas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082821
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0170809-48.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e CLAUDIO CHAGAS, são apelados CLAUDIO
CHAGAS e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o v. acórdão
que deu provimento ao recurso do autor e parcial provimento ao recurso da FESP,
com adequação aos paradigmas. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0170809-48.2008.8.26.0000 -Voto no 31785
2
7a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0170809-48.2008.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Adriano Marcos Laroca
Apelantes/apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e Claudio
Chagas
Voto no 31785
APELAÇÃO CÍVEL Ação ordinária Agente de Segurança
Penitenciária inativo
Pleito que visa o recebimento da
Gratificação de Suporte a Atividade Penitenciária (GSAP),
Gratificação por Atividade Penitenciária (GAP) e Adicional de
Local de Exercício (ALE) - V. acórdão que, por unanimidade de
voto, deu provimento ao recurso do autor e parcial provimento ao
recurso da FESP, reformando a sentença de parcial procedência -
Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em
razão do julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905 STJ e RE
representativo da controvérsia no 870.947/SE, Tema 810, STF, DJe
20/11/2017 com embargos de declaração rejeitados e sem
modulação dos efeitos Manutenção do V. Acórdão que deu
provimento ao recurso do autor e parcial provimento ao recurso da
FESP, com adequação aos paradigmas.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
pela Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 65/71) e por Claudio Chagas
(fls. 73/79) contra a r. sentença de fls. 57/62, proferida pela MMa. Juíza
da 8a Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da ação ordinária
em que o autor pugna pelo reconhecimento do direito de perceber as
gratificações denominadas Adicional de Local de Exercício (ALE),
Gratificação de Atividade Penitenciária e Gratificação de Suporte de
Atividade Penitenciária, apostilando-se, bem como a pagar eventuais
diferenças.
O Magistrado sentenciante julgou parcialmente
procedente o pedido, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de
Processo Civil/73, para condenar o réu a pagar ao autor as gratificações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0170809-48.2008.8.26.0000 -Voto no 31785
3
instituídas pelas Leis Complementares no 735/93 e 899/2001, desde a
sua aposentadoria, acrescendo-se às parcelas em atraso juros de mora e
correção monetária. Diante da sucumbência recíproca, determinou que
as partes arquem com o pagamento dos respectivos honorários
advocatícios e custas processuais que o autor por ventura adiantou.
A FESP recorreu, pugnando pelas reforma da
sentença monocrática, ao argumento de que as gratificações em
discussão não se estendem aos inativos ou, subsidiariamente, sejam os
juros de mora fixados em 0,5% ao mês, nos termos da Lei no 9.494/97.
Por seu turno, o autor aduz que a exclusão do
Adicional de Local de Exercício (ALE) afronta o disposto no artigo 40, §
8o da Constituição Federal.
Contrarrazões às fls. 83/90 e 91/101.
O V. Acórdão de fls. 109/119 deu provimento ao
recurso do autor e parcial provimento ao recurso da FESP para
reconhecer o direito do autor ao recebimento do Adicional de Local de
Exercício (ALE) e consignar que os juros de mora incidirão em 0,5% ao
mês determinar o pagamento do benefício em 100% do benefício do ex-
servidor falecido a partir da impetração do presente mandamus, com
incidência de correção monetária com base na tabela prática deste E.
Tribunal de Justiça, e juros de mora de 0,5% ao mês, com base no art. 1o-
F, da Lei no 9.494/97, a contar da citação, condenando-se a FESP ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
O autor interpôs Recurso Extraordinário (fls.
122/128), e a FESP Recurso Especial (fls. 130/135), com apresentação
de contrarrazões às fls. 138/144 e 152/161.
Em
análise
dos
autos,
o
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0170809-48.2008.8.26.0000 -Voto no 31785
4
Presidente da Seção de Direito Público, considerando o julgamento do
RE 561.836/RN, Tema no 5 do STF, DJe 10/02/2014 e REsp no
1.495.146/MG, Tema 905, DJe 02/03/2018, determinou a devolução dos
autos à Turma Julgadora para eventual adequação (fls. 166/169).
É o relatório.
Reexaminando os autos, conforme art. 1.035 e
art. 1.040 do Código de Processo Civil entendo que o Acórdão proferido
nos autos deve se adequar às teses firmadas pelo Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do Resp 1.495.136/MG e 1.492.221/PR e
pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 870.947/SE.
Não se tratando o caso concreto de indébito
tributário, quanto à correção monetária e juros deve ser observado o
decidido no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.974, em
20/09/2017, em que houve reconhecimento da repercussão geral do
Tema 810: “Validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, com
redação dada pela Lei no 11.960/09”:
“(...) As expressões uma única vez e até o efetivo
pagamento dão conta de que a intenção do legislador ordinário foi reger a
atualização monetária dos débitos fazendários tanto na fase de
conhecimento quanto na fase de execução. Daí porque o STF, ao julgar
as ADIs no 4.357 e 4.425, teve de declarar a inconstitucionalidade por
arrastamento do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Essa declaração, porém,
teve alcance limitado e abarcou apenas a parte em que o texto legal
estava logicamente vinculado no art. 100, § 12 da CRFB, incluído pela
EC no 62/09, o qual se refere tão somente à atualização de valores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0170809-48.2008.8.26.0000 -Voto no 31785
5
requisitórios.
Na parte em que rege a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do
requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a
condenação), o Ministro Relator, Luiz Fux, assim decidiu: “O art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não qualifica
como medida adequada a capturar a captação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Conforme decidido pelo STF, não deve ser
aplicada a TR para fins de correção monetária, uma vez que se trataria
de índice prefixado e inadequado à recomposição da inflação, devendo
ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E.
Assim, quanto aos juros de mora, conforme
decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “as normas que
dispõem sobre juros moratórios possuem natureza eminentemente
processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do principio
tempus regit actum” (Embargos de Divergência em Recurso Especial no
1.207.197/RS Rel. Min. Castro Meira j. 18.5.11). Este entendimento já
havia sido consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (v. g.
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 767.094/RS m- Rel. Min.
Ricardo Lewandowski j. em 2.12.10; e Agravo Regimental no Recurso
Especial no 559.445/PR Rel. Min. Ellen Gracie j. 12.6.09).
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros
moratórios a legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0170809-48.2008.8.26.0000 -Voto no 31785
6
ter por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no
2.180-35/01, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando são
cabíveis juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no tocante aos
juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, de 3.5.2012,
nos termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei que rege
a remuneração da poupança. E em relação à correção monetária deve-se
observar o IPCA-E, conforme definido no RE 870947 (Tema 810).
E ainda, em julgamento aos embargos de
declaração opostos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão
no dia 03/10/2019, concluiu que o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) deve ser utilizado para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplicando-se a partir de
junho de 2009 em diante.
O
julgado
também
deve
observar
a
fundamentação exposta no REsp 1.495.146/MG e 1.492.221/PR, Tema
905 STJ, conforme se verifica nos excertos a seguir:
(...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação. 3.1 Condenações judiciais de
natureza
administrativa
em
geral.
As
condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes
à
taxa
Selic,
vedada
a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0170809-48.2008.8.26.0000 -Voto no 31785
7
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores
e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-
E; (c) a partir de junho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. (...) (STJ, Resp.
1.495.146-MG, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (g.n.)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE
870.947/SE.
TEMA
810/STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
SEGUIMENTO
NEGADO. (STJ, RE nos EDcl no RECURSO
ESPECIAL No 1.492.221 - PR (2014/0283836-2),
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, j. 24/10/2019, DJe 30/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0170809-48.2008.8.26.0000 -Voto no 31785
8
Portanto, o Acórdão deve se adequar ao r.
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 810 do STF
e pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Ante o exposto, em observância aos arts. 1035 e
1040 do Código de Processo Civil de 2015, mantém-se o V. Acórdão que
deu provimento ao recurso do autor e parcial ao recurso da FESP, com
adequação aos paradigmas.
Eduardo Gouvêa
Relator